Tribunal: TCU
Processo: 019.203/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Tecnológica Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1514/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido em benefício de Luciara Indrusiak Weiss, do quadro de pessoal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, mediante o Acórdão 11284/2023 - TCU - 2a Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou legal o ato, concedeu-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada, tendo a Universidade sido notificada em 8/12/2023; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (sem indicação da quantidade de dias) formulado à peça 36 para cumprimento do Acórdão; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; e Considerando o pronunciamento favorável da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 37, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 11284/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento. 1. Processo TC- Processo 019.203/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Luciara Indrusiak Weiss (XXX.989.629-XX). 1.2. Entidade: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.